Tribunal: STF
Processo: ARE 1466095
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO. POLO ATIVO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. CUSTAS JUDICIAIS. CABIMENTO.



    1. A limitação do litisconsórcio ativo tem a finalidade de facilitar a condução da causa. Cabe ao juiz, segundo preconiza a Lei Processual, ordenar a limitação do litisconsórcio facultativo quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.



    2. Já se encontra consolidada a jurisprudência dos tribunais superiores pela ampla legitimidade dos sindicatos para defender os interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria profissional por ele representada, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos dos substituídos (STF, 2ª Turma, ARE 751500 ED, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 05/08/2014, DJe-157 DIVULG 14/08/2014 PUBLIC 15/08/2014).



    3. Assim, deve ser reconhecido ser cabível a permanência do SINDSERF no polo ativo do cumprimento de sentença. 



    4. É devido o recolhimento de custas judiciais em ação de cumprimento de sentença de ação coletiva.” (eDOC 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 8º, III; 5º, XXXV e LV, e 93, IX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que “Ao manter o entendimento de que deve figurar no presente feito somente um substituído no polo ativo da demanda, o acórdão regional restou omisso quanto às razões invocadas no agravo de instrumento, no que tange à violação ao princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo judicial, inserto no art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal.” (eDOC 7, ID: 6a785b4d, p. 6) - Grifei 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O acórdão recorrido não destoa do que foi definido por esta Suprema Corte quando do julgamento do RE-RG 883.642 (Tema 823), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.6.2015, em que se fixou o entendimento no sentido de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Eis ementa do processo paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    No caso em apreço, verifico que o Tribunal de origem, respeitada a legitimidade do Sindicato, limitou a formação do litisconsorte facultativo, com fundamento nas regras de economia processual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou inclusão no polo ativo da demanda apenas o exequente Catulo Paulo de Oliveira, limitando o litisconsórcio ativo facultativo, e a exclusão do SINDSERF/RS do polo ativo, eis que o mesmo não executa qualquer verba no feito. 



    O agravante pleiteia a sua permanência no polo ativo da fase de cumprimento de sentença, em vista da legitimidade "ad causam" para propor a execução em regime de substituição processual. Defende, também, a impossibilidade de limitação do número de exequentes no litisconsórcio ativo, eis que o objeto da ação é matéria eminentemente de direito, inexistindo prejuízo à celeridade ou à defesa.



    (...)



    Quanto à limitação do litisconsórcio facultativo, o art.113, §1º, do NCPC, prevê que o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, objetivando não comprometer a rápida solução do litígio. Tal dispositivo está em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo e à celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, CF). 



    Além disso, o art. 11 da Resolução n.º 17, de 26 .03.2010, do TRF da 4ª Região, que regulamenta o processo judicial eletrônico - e-Proc - no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região, por sua vez, dispõe que 'As ações no e-Proc, preferencialmente, evitarão a formação de litisconsórcio facultativo (...)'.



    A limitação do litisconsórcio ativo tem a finalidade de facilitar a condução da causa. Cabe ao juiz, segundo preconiza a Lei Processual, ordenar a limitação do litisconsórcio facultativo quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.



    (...)



    Portanto, mantenho a decisão recorrida no ponto em que determinou a limitação do litisconsórcio ativo facultativo.



    Passo ao exame da permanência do SINDISERF no polo ativo.



    Já se encontra consolidada a jurisprudência dos tribunais superiores pela ampla legitimidade dos sindicatos para defender os interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria profissional por ele representada, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos dos substituídos (STF, 2ª Turma, ARE 751500 ED, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 05/08/2014, DJe-157 DIVULG 14/08/2014 PUBLIC 15/08/2014). 



    Assim, deve ser reconhecido ser cabível a permanência do agravante no polo ativo do cumprimento de sentença. Porém, correta a decisão agravada ao determinar que o substituído também seja incluído no polo ativo da demanda.



    Quanto às custas, em se tratando de execução individual de ação coletiva, processo autônomo, as mesmas são devidas, devendo ser recolhidas no próprio processo de cumprimento de sentença individual. Nesse sentido:



    (...)



    Portanto, o presente recurso deve ser parcialmente provido para que seja permitida a permanência do SINDISERF no polo ativo. 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso.” (eDOC 3, ID: 2e3e5515, p. 3/5) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



    No mesmo sentido, cito as decisões monocráticas nos seguintes processos: ARE 1309533, Min. Presidente, DJe 23.02.2021; ARE 997407, Min. Roberto Barroso, DJE 30.11.2016; ARE 1262241, Min. Edson Fachin, DJE 13.05.2020.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente